Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-15.2018.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002201-15.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[VILMAR SIMISEN - CPF: 620.003.499-00 (APELANTE), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DILAETICIDADE – REJEITADA - DIREITO DE REGRESSO SEGURADORA - DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - CULPA DO MOTORISTA RÉU – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO COM O CAMINHÃO –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo não estar configurada dada a compreensão dos argumentos apresentados no recurso em face da sentença, rebatendo os seus termos.

De acordo com o boletim de ocorrência a culpa pelo acidente foi do condutor do caminhão do réu, não havendo comprovação de concorrência para o acidente por parte do condutor do outro caminhão, haja vista que o motorista do caminhão do réu invadiu a pista em sentido contrário.

Assim, a dinâmica do acidente e a prova produzida nos autos leva à conclusão de que foi a parte ré, efetivamente, a responsável pelo choque entre os veículos. Nesse passo, a imprudência está caracterizada a ensejar o dever de indenizar os danos causados, nos termos do que dispõe o artigo 186 e 927 do Código Civil.

Dano material devido. Direito ao ressarcimento comprovado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 1002201-15.2018.811.0040

APELANTE: VILMAR SIMISEN

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILMAR SIMISEN
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Ressarcimento de Danos ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
que julgou procedente o pedido para o fim de condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 182.999,00 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais), a ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ) e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC; condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC (id. 30672019).

O apelante sustenta nas razões do recurso que a decisão merece reforma, uma vez que a sentença proferida em primeiro grau está equivocada, pelo fato de se baseou em informações unilaterais totalmente distorcidas, que não demonstram a realidade dos acontecimentos dos fatos, condenando o apelante por evento ao qual não deu causa; de acordo com o próprio Boletim de Acidente confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, na narrativa da ocorrência, que fundou sua análise, segundo consta no depoimento do condutor requerido, e apenas em vestígios na rodovia, ficando descrito que “sem motivo aparente teve o segundo reboque balançando na pista e invadido a faixa contrária vindo a ser atingido em forte colisão pelo V1”; não é verdade, em momento algum o requerido declarou que teve sentiu que seu reboque tivesse balançado na pista; veja que na declaração do réu condutor, nas fls. 04 do referido boletim de ocorrência, este apenas afirma que: “Vinha de Sorriso, sentido Cuiabá, não vi bater nem ouvi barulho, chegando em Nova Mutum vi a lona balançando e parei para olhar. Vi o Sinal na tampa traseira do meu bitren. Avisei a Rota Oeste. Não sei como aconteceu, vim na minha mão certa. Acho que o outro veículo deve ter tentado ultrapassar, mas não passou. Apenas vi ele vindo de encontro atrás de três caminhão. Mas se ele foi ultrapassar não sei. Na verdade era farol. Mas de caminhão não vi certo”; o boletim de acidente de trânsito, baseado em declarações distorcidas do condutor do veículo, colhidas unilateralmente, sem quaisquer outros elementos de prova, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados correspondam à verdade; adverte-se que, o autor não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que de fato o acidente ocorrido se deu conforme narrado na inicial, tão somente existe a informação distorcida das declarações do condutor, ora apelante; instado a especiação de provas, o requerente não apresentou mais nenhum elemento, tampouco demonstrou interesse no depoimento pessoal do réu; Não há nenhuma conclusão técnica com imagem da pista ou circunstâncias que chegariam a provável causa do acidente, persistindo apenas suposições fundadas em declarações distorcidas, impedindo uma conclusão satisfatória acerca da responsabilidade pela colisão; nosso ordenamento estabelece que, a responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos; não há se falar em responsabilidade Civil, tão somente fundamentado em consideração o Boletim de Acidente, sendo que este não pode ser utilizado como única prova para a condenação; quanto ao dano material alega não apresentou qualquer orçamento ou perícia que comprove que o valor pago foi o valor correspondente ao prejuízo causado pelo acidente, tão pouco para saber se o veículo “teve perda total” como alega a Autora, ou ainda, se o mesmo poderia ser reparado e vendido a preço de mercado, de forma a minimizar os prejuízos que ao final, seriam cobrados do ora Requerido; a seguradora deixou de juntar aos autos prova que pudesse comprovar que o veículo sofreu dano de elevada monta, a ponto de ser vendido pela “bagatela” de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), sendo que neste ponto, seu direito de prova está precluso; fundamenta ausência do dever de indenizar por falta de provas e requer o provimento do recurso para reforma da sentença e que sejam os presentes autos remetidos de volta ao primeiro grau para o seu regular andamento do feito (id. 30672022).

Nas contrarrazões, a apelada alega afronta ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 30672028).

Manifestação do apelante quanto a preliminar arguida em contrarrazões (id. 36361481).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020